Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702747-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, MICHAEL BARROS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (pagamento de Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE, no valor de R$ 41.059,34), condicionou a expedição do precatório à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. A parte agravante alega, em síntese, que: 1) o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, sem aguardar a preclusão da decisão agravada, sob pena de prejuízo ao direito dos credores; 2) não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório; 3) é possível determinar a continuidade da marcha processual, dada a reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor; 4) os valores executados são incontroversos e possuem natureza alimentar, o que justifica o prosseguimento da execução. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja dado prosseguimento ao feito, com a expedição das requisições de pagamento do valor homologado. Sem razão, inicialmente, a parte agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. No caso, na impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal alegou que: 1) o título formado no MS Coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018 concedeu a segurança apenas aos “servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação”. 2) “o autor não preenche os requisitos da Lei Distrital no 3.824/2006 até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 768/2008, para que seja restabelecido a Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos GARE, pois o mesmo aposentou-se posteriormente à referida Lei Complementar”. Ocorre que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a data da aposentadoria é irrelevante para a incorporação da GARE, bastando que o servidor tenha adquirido o direito antes do advento da Lei Complementar 768/2008. Nesse sentido: “(...) 1. No caso concreto, o título executivo judicial reconheceu aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura que já faziam jus à vantagem antes da Lei Complementar Distrital 769/2008 o direito de restabelecer a citada gratificação. 2. Conforme entendimento da Administração, para fazer jus à GARE, o servidor não deveria necessariamente estar aposentado antes da LC 769/2009, mas sim preencher os requisitos da incorporação da GARE até o seu advento. 3. No caso, a própria IPREV reconheceu o direito de o servidor receber a GARE quando cumpriu a obrigação de restabelecer o pagamento da gratificação. (...)” (Acórdão 1875407, 0710858-43.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) “(...) 2. A GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE somente incorpora-se aos proventos de aposentadoria e pensões daqueles servidores públicos ocupantes de cargos da carreira "atividades culturais" da Secretaria de Estado da Cultura que, porventura, preenchiam os requisitos da Lei Distrital 3.824/2006 até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 768/2008. (Acórdão 1638452, 07044400620228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. 3. Impende reconhecer o direito adquirido do servidor que percebia a gratificação desde janeiro de 1998 a dezembro de 2008, fazendo jus ao restabelecimento da incorporação. (...)” (Acórdão 1798890, 0732136-37.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 28/12/2023.) “(...) I. Em sede de mandado de segurança coletivo foi reconhecida a necessidade de se restabelecer “o pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos (GARE) aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado da Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2018, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação”. II. Desse modo, para fins de preservação o pagamento da “GARE”, ao contrário do sustentado nas razões recursais, é irrelevante a data da aposentação (antes ou após a vigência da LC 769/2008), devendo ser analisado tão somente se a essa vantagem pecuniária já havia sido incorporada (ou não) à remuneração do agente público até a entrada em vigor da citada lei complementar (1o/07/2008). III. No caso concreto, a parte agravada se aposentou em 1o/1o/2016, e de 1995 a 2000, de 2003 a 2004 e de 2007 a 2008 (antes da entrada em vigor da LC 769/2008) percebia aludida gratificação. IV. Assim, constatado que o autor recebeu de forma contínua a referida rubrica, em virtude da necessidade de se resguardar o direito adquirido do agente público e, por conseguinte, de se garantir a efetividade do título executivo originário, há de ser mantida a decisão que determinou a incorporação da “GARE” nos seus proventos. (...)” (Acórdão 1794309, 0733752-47.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023.) “(...) 1. Pela sentença exequenda, julgado procedente o pedido “para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação.” E o acórdão que negou provimento à remessa necessária fundamentou que “a Lei Distrital 3.824/2006 previa a incorporação desta gratificação, na razão de 1/10 (um décimo) por ano no exercício das atividades previstas na lei, razão pela qual surgiu o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos até a vigência da Lei Complementar Distrital no 769/2008.” 2. A exequente/agravada recebeu Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos - GARE - de Dezembro/1997 até Junho/2008 (ID 159347151, pp. 10/33 autos de origem), comprovados os 10 (dez) anos necessários à incorporação de 10/10 da gratificação em momento anterior a vigência da LC 768/2008, conforme determinado em sentença concessiva da segurança ora executada. Como se vê, os requisitos para o restabelecimento do pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura independem da data da aposentadoria dos servidores, razão por que insubsistente o recurso interposto pelo IPREV. (...)” (Acórdão 1783731, 0730808-72.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJe: 23/11/2023.) E. no caso, o próprio IPREV afirmou no Ofício No 170/2024 - IPREV/DIPREV/COGEB/GEFAP que: “(...) o valor restabelecido, está em conformidade com o parecer Jurídico no 261/2023 – PGDF/PGCONS, na proporção de 10/10 do valor integral, tendo em vista que o(a) servidor(a) recebeu a GARE por, no mínimo, 10 anos, entre o período referente a criação da referida gratificação, Lei 334/1992 até o advento da Lei 769/2008. (...)” Todavia, não está devidamente demonstrado o risco iminente de dano à parte agravante, uma vez que o cumprimento de sentença tramita desde mar/2024, não havendo urgência que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator